Tribunal: STF
Processo: Rcl 54894
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de M.F.L. contra ato do Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba/PB por suposta ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Inq 4.435 AgR-Quarto/DF.



    No caso, o reclamante e coinvestigados foram alvo da denominada “Operação Desumanidade”, deflagrada para apurar irregularidades em procedimentos licitatórios para execuções de obras públicas nas áreas de saúde e educação em alguns municípios paraibanos. Por conseguinte, ele foi posteriormente denunciado como incurso nas penas do art. 90 da Lei 8.666/1993 por suposta participação em fraude à concorrência pública em acordo firmado entre a Prefeitura de Quixaba/PB e a Funasa. 



    A ação tramitou inicialmente perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região diante do alegado envolvimento do prefeito no esquema criminoso. Contudo, após o término do mandato e a consequente perda do foro por prerrogativa de função, os autos foram remetidos à 1ª instância. A autoridade reclamada recebeu a inicial acusatória na íntegra e determinou a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação. 



    O reclamante suscitou cerceamento de defesa, pois não tivera acesso aos elementos de prova citados na denúncia, especialmente aos autos da interceptação telefônica. Também sustentou falta de justa causa para a ação penal, uma vez inexistentes provas mínimas de sua participação no certame licitatório (eDOC 1, p. 3).



    O magistrado assentou a violação à ampla defesa e à paridade de armas, haja vista que os autos da interceptação telefônica e da representação por busca e apreensão não teriam sido remetidos para a 1ª instância por ocasião do declínio da competência do TRF da 5ª Região. Determinou então que o Ministério Público Federal emendasse a denúncia com a juntada dos elementos que a subsidiariam. Além disso, intimou as defesas para complementarem as respostas à acusação. 



    Na oportunidade, o reclamante alegou a incompetência da Justiça Federal e requereu o envio do feito para a Justiça Eleitoral ao argumento de suposta ocorrência de crime eleitoral. Tal pedido foi indeferido pelo Juízo, o que ensejou o manejo da presente reclamação.



    Perante esta Corte, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender “o trâmite da ação penal nº 0800021-18.2022.4.05.8205 e dos processos decorrentes do procedimento nº 0000069-54.2015.205.8205 até o julgamento do mérito desta Reclamação”. No mérito, pugna pela “remessa da ação penal nº 0800021-18.2022.4.05.8205 à Justiça Eleitoral” (p. 13).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 286), as quais foram prestadas (eDOC 293), após reiteração do pedido (eDOC 291).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 296). 



    É o relatório.



    Decido.  



    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    O Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    No caso em análise, o reclamante defende, em suma, violação à autoridade da decisão do STF no julgamento do Inq 4.435 AgR-Quarto/DF, no qual fixada a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar as infrações penais eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Tal recurso foi afetado pela Primeira Turma ao Plenário para que a questão fosse decidida e pacificada, de modo a acabar com essas indagações quanto à definição do juiz natural em processos instaurados no âmbito desta Corte e nas instâncias inferiores.



    Em se tratando da alegação de descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do STF, a ser aplicada de forma ampla, geral e objetiva, entendo ser cabível a presente reclamação.



    Contudo, tendo em conta os estreitos limites cognitivos desta via, no caso dos autos, não vislumbro estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma. Reputo ausentes elementos robustos de prova que apontem, ao menos em tese, para a prática de crime eleitoral, de modo a justificar a incidência da orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do aludido Inq 4.435 AgR-Quarto/DF e, assim, atrair a competência da Justiça Eleitoral para julgamento da demanda.



    Colho da decisão reclamada:  



    “Lado outro, não se pretende olvidar que alguns diálogos (índices 7838970, 7845192, 7853858), sugerem que Segundo Madruga teria entregue parcela dos valores destinados às obras ao Deputado Federal Hugo Motta para custear sua campanha eleitoral. Contudo, não existe, até o presente momento, nenhum outro elemento que comprove as referidas alegações, as quais se encontram, por ora, desprovidas de qualquer suporte probatório. Tratando-se, pois, de informações meramente indiretas, não há que se falar na remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal. 



    De início, importa destacar que essas investigações datam de 2015 e as decisões dos Tribunais Superiores sobre a competência da Justiça Eleitoral em julgar crimes comuns conexos aos eleitorais - tese levantada pela Defesa - surgiram no mundo jurídico apenas em 2019, a partir do julgamento do Quarto Ag. Reg. No Inquérito 4.435/DF, pelo Plenário do STF, em 14/03/2019, decidindo que: Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos - inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Logo, não há que se falar de nulidade de uma decisão que foi tomada de acordo com o entendimento jurídico da época. 



    Em segundo lugar, não há nos autos, a partir da leitura da petição inicial e provas constantes nos autos, especialmente as interceptações telefônicas relacionadas com a terceira fase da mencionada operação, qualquer menção a essa finalidade eleitoral, de captação recursos para campanhas eleitorais. 



    Assim, para que se pudesse cogitar eventual conexão com crime eleitoral, deveria haver a narração de um delito dessa natureza na inicial, o que não é o caso, pois, repita-se, não há qualquer ligação das provas com possível destinação de recursos para campanhas eleitorais. 



    E, por fim, importante destacar que os ilícitos objetos da inicial e o primeiro pedido de interceptação telefônica ocorreram em 2015, enquanto o período de eleições, no âmbito federal e estadual, foi em 2014 e em 2018. Assim, não aparenta haver relação direta entre os fatos postos na vestibular e possível campanha política, já que tanto o pedido de interceptação e os fatos ocorreram entre dois períodos eleitorais. 



    Portanto, a preliminar deverá ser rejeitada”. (e DOC 29, p. 3, grifei)  



    Assim como afirmado pela Procuradoria-Geral da República, à primeira vista, não é possível extrair dos autos evidências probatórias mínimas que apontem para a conexão dos fatos imputados ao reclamante com infrações penais eleitorais.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente